Tribunal: CARF
Processo: 15586.720218/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUERIMENTO AO INSS. ART. 55, § 1o, DA LEI No 8.212/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no julgamento do RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento fundamentado na falta de requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados Terceiros não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720218/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.333 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA JESUS MARIA JOSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUERIMENTO AO INSS.
ART.
55,
§
1o,
DA
LEI
No
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no
julgamento do RE no 566.622, tem-se que é insubsistente o lançamento
fundamentado na falta de requerimento feito junto ao INSS - § 1o do art. 55 da
Lei no 8.212/91.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados “Terceiros”
não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo
manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição
Federal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720218/2013-41
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Acordam os membros do colegiado, com aplicação de votações sucessivas, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos
fiscais, à exceção do lançamento referente às contribuições destinadas a Entidades e Fundos
denominados Terceiros. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso, e vencidas as conselheiras
Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 1.177) em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-33.649 (p. 1.146), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Autos de Infração (AI), nos quais se exigem créditos referentes à
contribuição previdenciária e de terceiros, bem como decorrente de descumprimento de
obrigação acessória, conforme Relatório Fiscal de fls. 31 a 48, cujo valor total
consolidado em 05/04/2013 corresponde a R$ 896.304,04 (fl. 2), quais sejam:
1. AI DEBCAD no 37.366.7396, compreende as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no
período de 01/2008 a 12/2008, cujo valor consolidado em 05/04/2013 corresponde a R$
644.597,30, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 5 a 15;
2. AI DEBCAD no 37.366.7400, compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), que tiveram como
fatos geradores as remunerações de segurados empregados no período de 01/2008 a
12/2008, cujo valor consolidado em 05/04/2013 corresponde a R$ 166.837,74,
conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 20 a 25; e
3. AI DEBCAD no 37.366.7388 (CFL 68) decorrente do descumprimento da obrigação
acessória de deixar de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, cujo valor em 05/04/2013 corresponde a R$
85.869,00, conforme fl. 3.
No procedimento fiscal foram lavrados ainda os seguintes autos de infração:
I) AI DEBCAD 51.020.9017 (contribuições patronais e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no período de 01/2009 a 12/2009); e AI
DEBCAD 51.020.9025 (contribuições para as terceiras entidades e fundos FNDE,
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, no período de 01/2009 a 12/2009), que integram
os autos do Processo no 15586.720220/2013-10.
II) AI DEBCAD 51.020.9033 CFL 78 (descumprimento da obrigação acessória de
deixar de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias); AI DEBCAD 51.020.9009 CFL 34 – (deixar de lançar
em títulos próprios da contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições
sociais); e AI DEBCAD 51.020.8991 CFL 30 – (deixar de preparar folha de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados), que integram os autos do
Processo no 15586.720223/2013-53.
Discorre sobre a regulamentação da isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, citando a legislação de regência sobre os requisitos a serem preenchidos para
fruição do benefício, quais sejam: a) Art. 55 da Lei no 8.212, de 24/07/91, até 9 de
novembro de 2008; b) Art. 28 da Medida Provisória no 446, de 07/11/2008, no período
de 10 de novembro de 2008 até 11 de fevereiro de 2009; c) Art. 55 da Lei no 8.212/91, a
partir de 12 de fevereiro de 2009 até 29 de novembro de 2009; e d) Art. 29 da Lei no
12.101, de 27/11/2009, a partir de 30/11/2009.
Cita que a empresa informou o código FPAS 639 em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), auto
enquadrando-se como entidade beneficente de assistência social, fato que resultou na
falta de declaração das contribuições previdenciárias patronais e para as terceiras
entidades.
Fala que na vigência do art. 55 da Lei no 8.212/91 a entidade deveria atender
cumulativamente seus requisitos, combinado com os arts. 206 a 210 Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado sucessivamente pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999 e que, dentre tais requisitos, o necessário requerimento e reconhecimento
administrativo da isenção por meio de ato declaratório (§ 1o, art. 55, Lei 8.212/91, e art.
208, RPS), e estar a empresa em situação regular em relação às contribuições sociais
(inciso VII, art. 206, RPS) e ainda, a escrituração contábil conforme as normas de
contabilidade, adotando para tanto o regime de competência, citando o Parecer CJ no
3.460/2005.
Que na vigência da Medida Provisória no 446/2008 e da Lei no 12.101/2009, para
usufruir do benefício a entidade deveria cumprir os seus requisitos, dentre os quais a
escrituração regular conforme princípios contábeis, e cumprimento das obrigações
acessórias da legislação tributária (arts. 28, incisos VII e XI, da MP 446/2008, e 29,
incisos IV e VII, da Lei 12.101/2009), cujo descumprimento ensejaria a lavratura de
auto de infração (art. 32, da Lei 12.101/2009 e art. 42 do Decreto no 7.237, de
29/07/2010).
No caso do sujeito passivo, apesar de regularmente intimado, não apresentou o Ato
Declaratório de Isenção, que validaria o código de FPAS 639 declarado em GFIP.
Que em consulta ao Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil (RFB), consta
possuir processos de débitos previdenciários ajuizados, fato impeditivo ao gozo da
isenção (art. 55, § 6o, Lei 8.212/91), conforme extrato que juntou (fl. 1088).
Que ao informar o código 639 em GFIP, o sujeito passivo se auto enquadrou
indevidamente como entidade isenta, deixando de declarar as contribuições sociais.
Que constatou também ter o sujeito passivo deixado de declarar em GFIP contribuições
sociais incidentes sobre remunerações de empregados, apuradas em folhas de
pagamento, e sobre contribuintes individuais por meio de recibos avulsos lançados na
contabilidade.
Esclarece que, por força da Medida Provisória no 449, de 03 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que instituiu novas diretrizes
quanto ao valor da multa aplicável aos lançamentos das contribuições por falta de
recolhimento, falta de declaração e de declaração inexata e, em observância ao princípio
da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional (CTN), fez o comparativo na forma da legislação anterior e a atual, aplicando
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

ao lançamento a que melhor favoreceu o sujeito passivo, que no caso dos autos, resultou
favorável a legislação pretérita para as competências 01/2008 a 10/2008.
Destaca, ainda, que a GFIP da competência 11/2008 foi entregue em 05/12/2008, já na
vigência da novel legislação, aplicando-se nesta competência as disposições do art. 32a
da Lei no 8.212/91 (Auto de Infração CFL 78, DEBCAD no 51.020.9033 - integrante do
processo no 15586.720223/201353).
No que se refere a escrituração contábil, diz que o sujeito passivo não obedeceu o
regime de competência, contabilizando recibos avulsos referentes as remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais pelo regime de caixa, ou seja,
deixou de apropriar remunerações de segurados no mês em que os serviços foram
prestados, fato que resultou na lavratura do Auto de Infração CFL 34 DEBCAD no
51.020.9009 integrante do processo no 15586.720223/2013-53.
Relata que a entidade não incluiu em folhas de pagamento as remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais por meio de recibo avulsos,
descumprindo a obrigação acessória prevista no art. 32, inciso I, da Lei no 8.212/91, fato
que motivou a expedição do Auto de Infração CFL 30 DEBCAD no 51.020.8991
integrante do processo no 15586.720223/2013-53.
Em síntese apontou que a entidade não cumpriu os requisitos para fruição da isenção,
nestes termos:
1. Na vigência do art. 55 da Lei no 8.212/91, no período de 01/01/2008 a 09/11/2008 e
de 12/02/2009 a 29/11/2009, o sujeito passivo não atendeu a todos os requisitos
exigidos para o gozo de isenção, bem como descumpriu obrigações acessórias
previdenciárias;
2. Na vigência da Medida Provisória no 446/2008, no período de 10/11/2008 a
11/02/2009, houve ofensa ao art. 28, XI, por descumprimento de obrigações acessórias
previdenciárias (deixar de declarar em GFIP contribuições sobre remunerações de
segurados empregados apuradas em folha de pagamento, e sobre segurados empregados
e contribuintes individuais mediante recibos avulsos lançados na contabilidade; não
observância do regime de competência na escrituração contábil, contabilizando recibos
avulsos relativos a remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais pelo regime de caixa; e deixou de incluir em folhas de pagamento os valores
de remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais por meio de
recibos avulsos; e
3. A partir de 30/11/2009, na vigência da Lei no 12.101/2009, houve ofensa ao art. 29,
VII, por descumprimento de obrigações acessórias previdenciárias (deixar de declarar
em GFIP contribuições sobre remunerações de segurados empregados apuradas em
folha de pagamento, e sobre segurados empregados e contribuintes individuais mediante
recibos avulsos lançados na contabilidade; não observância do regime de competência
na escrituração contábil, contabilizando recibos avulsos relativos a remunerações pagas
a segurados empregados e contribuintes individuais pelo regime de caixa; e deixou de
incluir em folhas de pagamento os valores de remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais por meio de recibos avulsos.
Relata que no confronto das GFIP e Folhas de Pagamento foram apuradas divergências
entre as remunerações dos segurados empregados declaradas, conforme planilha que
elaborou, apontando que deixaram de ser declaradas em GFIP as diferenças de folhas de
pagamento.
Em análise dos registros contábeis referentes a pagamentos mediante recibos avulsos a
empregados e contribuintes individuais, conforme planilha que elaborou, ficou
comprovado que não foram declaradas em GFIP e em folhas de pagamento.
Explica que o lançamento fiscal corresponde aos valores das remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais, constantes em GFIP, folhas de
pagamento e recibos avulsos verificados na contabilidade, cujos levantamentos em
relação as contribuições previdenciárias patronais constam assim denominados:
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

No que concerne o lançamento fiscal da contribuição social para as terceiras entidades,
corresponde aos valores das remunerações de segurados empregados constantes em
GFIP, folhas de pagamento e recibos avulsos verificados na contabilidade, cujos
levantamentos constam assim denominados:

Houve Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), pelo fato de a conduta se
constituir, em tese, crime previsto no art. 337a do Decreto-Lei no 2.848/1940 (Código
Penal Brasileiro).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 1095 a 1119 e documentos anexos de
fls. 1120 a 1131.
Inicialmente requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento
nos arts. 61 da Lei no 9.784/1999 e 151, inciso III, do Código Tributário Nacional
(CTN), face a impugnação apresentada. Pretende, ainda, em prefacial, a observância das
Súmulas Vinculantes no 09 e 13, do Supremo Tribunal Federal, que determina a
aplicação da lei mais benéfica, em obediência aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, proteção ao direito adquirido, individualização da pena e dignidade
do trabalho, pretendendo, com isso, o afastamento dos autos de infrações, que aqui
reproduzo da peça impugnatória:
[...]
Ainda a Súmula Vinculante n° 13 (treze) em conformidade com o artigo 5o, II da
Constituição Federal do Brasil, assegura sobre a luz da moralidade administrativa, o
Principio da Legalidade –Fundamento para edição da citada súmula em que reside
amparo ainda no artigo 37 da Carta Magna –que determina a observância aos
princípios norteadores da Administração Pública, quais sejam: Legalidade;
Impessoalidade; Moralidade; Publicidade e eficácia.
Considerando que a auditoria fiscal foi concluída em 2013 as Leis revogadas perdem
eficácia devendo retroagir somente para beneficiar como assegura o Principio da
Legalidade; Considerando que os referidos autos de Infrações foram aplicados
violando direito adquirido, desconsiderando a Recorrente como não sendo uma
Entidade Beneficente a época dos fatos; Desconsiderando ainda dispositivos de Leis
que autorizam a ratificação dos livros diários e contábeis, assim como seus
lançamentos em percentuais que a Recorrente efetuava por se considerar Entidade
Beneficente, assim como os lançamentos avulsos que continham as rubricas
individuais dos pagamentos, não ocorreu a dupla visita como determina o artigo 55
da Lei Complementar 123/2006; Considerando que os autos de infrações foram
aplicados com fundamento em dispositivos legais revogados, e com lei mais nova a
do exercício auditado que se deu em janeiro de 2008 a dezembro de 2009 não
podendo retroagir a Lei nova para prejudicar somente para beneficiar vem com
fundamento na Súmula 473 do STF que permite a Administração Pública anular
seus próprios atos, pedir a revogação/anulação dos autos das infrações em epígrafe.
[...]
Diz que no exercício da auditoria possuía certificados de entidade beneficente; que o
seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi renovado
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por meio da Resolução no 7, de
3 de fevereiro de 2009 (fls. 1120 a 1122) e que anteriormente fora renovado para o
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

período de 18/07/2006 a 10/07/2008 (fls. 1124 e 1125), pelo que entende comprovado
ser entidade beneficente, com direito à isenção das contribuições sociais, conforme o
art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Discorda das autuações por meio dos Autos de Infração no 51.020.9017 e n°
51.020.9025, por entender que possuía direito à isenção prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, conforme determinações do art. 55 da Lei no 8.212/91, que estava
em vigor até 27 de novembro de 2009, consoante apontado no próprio Relatório Fiscal.
Aduz que auditoria fiscal foi concluída somente em 2013, não podendo violar o direito
adquirido, em que a lei somente retroage para beneficiar, citando doutrina.
Que a Lei no 12.101/2009, em vigor em 27 de novembro de 2009, ao tratar das certidões
que passaram a ser emitidas a partir de sua vigência, dispõe em seus arts. 1o e 4o os
requisitos para renovação dos certificados, que a recorrente possuía até dezembro de
2009, portanto, dentro da lei.
Que, no entanto, os autos de infrações citam que deveria atender cumulativamente os
requisitos dos arts. 206 a 210 do Decreto no 3.048/99, já revogado pelo Decreto no
7.237/2010. Nestes termos, considera que a lei deve ser interpretada de forma favorável,
conforme Súmulas STF no 09 e 13 e, como a auditoria se encerrou no ano de 2013,
devem ser desconsideradas as exigências destes artigos revogados, forte no princípio da
retroatividade, discorrendo ainda, sobre vacatio legis.
Fala que os autos de infrações referentes ao exercício de janeiro de 2008 a dezembro de
2009, com base na Lei no 12.101/2009, arts. 206 a 210 do Decreto no 3.048/99 e Decreto
no 7.237/2010, desconsideram a segurança jurídica das leis brasileiras, e exigem regras
que alteraram dispositivos legais para concessão dos certificados em 2010, retroagindo
sua aplicação para o exercício de 2008, que considera ilegal.
No que se refere a escrituração contábil, em que se apontou falha, aduz que se os
recibos avulsos não estavam dentro do padrão exigido, deveria ser dado prazo para
retificação, como permite a legislação vigente; que não prevaleceu o bom senso; que
deveria ser aplicada uma pena de advertência e dar prazo para correção dos
lançamentos, por considerar ter agido de boa-fé; que a dupla visita para lavratura de
auto de infração encontra amparo na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, em seu
art. 55, § 1o, que não foi observado pela autoridade fiscal.
Entende que não é devedora, uma vez que os fiscais deixaram de considerar os
certificados emitidos por órgãos competentes na época do exercício da auditoria
(período de janeiro de 2008 a dezembro 2009), que atestam ser uma entidade
beneficente e, ainda, com base em dispositivos de lei já revogados. Tem que se era
detentora dos certificados, usou corretamente o código FPAS 639.
Que no tocante ao fato de não ter apresentado o Ato Declaratório de Isenção para
validar a informação do código FPAS 639, diz que os arts. 206 a 210 do Decreto no
3.048/99 já estavam revogados quando a auditoria fiscal foi concluída no ano de 2013,
não podendo retroagir sua eficácia.
Da mesma forma diz que o auditor fiscal agiu de forma contrária à lei, quando tratou
das exigências previstas no art. 55 da Lei no 8.212/91, deixando de observar que já
estava revogado pela Lei no 12.101/2009, não podendo retroagir para prejudicar a
impugnante.
Especificamente no tocante aos Autos de Infração n° 37.366.7388 CFL 68 e n°
51.020.9033 CFL 78, diz que foram aplicados sem antes orientar ou dar um prazo para
correção, como determina a Lei Complementar 123/2006 (art. 55), desconsiderando
ainda o fato de ser uma entidade beneficente, cujos lançamentos foram efetuados dentro
deste enquadramento e amparo jurídico.
No caso do AI DEBCAD n° 51.020.8991 CFL 30, que diz respeito aos lançamentos das
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais através de
recibos, aduz que não foi dado prazo para correção, conforme previsão da Lei
Complementar 123/2006.
Fala, ainda, sobre o art. 32A da Lei 8.212/1991, quando trata de informações incorretas
ou omissas, em que é intimado para apresentar as correções ou informações pendentes,
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

estando este dispositivo em conformidade com a Lei Complementar n° 123/2006, fato
não observado pelo auditor fiscal.
Reforça que atende todos os requisitos legais exigidos no exercício de janeiro de 2008 a
dezembro de 2009 para a fruição da isenção das contribuições sociais, por ser entidade
beneficente, tendo efetuado corretamente os lançamentos em seus livros contábeis.
Em insurgência, ainda, apresentou tópicos específicos sobre as lavraturas fiscais, que
aqui sintetizo:
1. Auto de Infração AIOA/DEBCAD n° 51.020.8991 CFL: 30:
Diz que a infração tem por fundamento o art. 32, I, da Lei no 8.212/91 c/c o art. 225, I, §
9o, do Decreto no 3.048/99, já revogado.
Fala que a auditoria foi concluída em 2013, pelo que não se pode usar dispositivo
revogado para aplicar o auto de infração, em observância ao princípio da
irretroatividade e legalidade, citando doutrina.
Ainda, conforme o art. 55 da Lei Complementar no 123/2006, c/c com o art. 32A da Lei
no 8.212/91, não foi dado prazo razoável para correção dos lançamentos contábeis em
seus livros Diário.
Destaca, ainda, que o valor da multa foi atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 15, de 10/01/2013, pelo que entende que o dispositivo não pode atingir a
impugnante, em obediência ao princípio da irretroatividade, uma vez que a auditoria se
refere ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009.
2. Auto de Infração AIOA/DEBCAD n° 51.020.9001 CFL: 34:
Fala que o art. 32, II, da Lei no 8.212/91 dispõe que devem ser lançados mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores e os totais recolhidos,
segundo as regras do artigo 225, II, §§ 13 ao 17 do Decreto no 3.048/99, dispositivo já
revogado.
Diz que por se tratar de dispositivo já revogado, não pode persistir o auto de infração,
citando doutrina.
Ainda, conforme o art. 55 da Lei Complementar no 123/2006, c/c com o art. 32A da Lei
no 8.212/91, não foi dado prazo razoável para correção dos lançamentos contábeis em
seus livros Diário.
Destaca, ainda, que o valor da multa foi atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 15, de 10/01/2013, pelo que entende que o dispositivo não pode atingir a
impugnante, em obediência ao princípio da irretroatividade, uma vez que a auditoria se
refere ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009.
3. Auto de Infração AIOA/DEBCAD n° 51.020.9033 CFL: 78:
Discorda da lavratura fiscal, por entender que no exercício da auditoria possuía
certificados que asseguravam sua condição de entidade beneficente e, portanto, com
direito de informar o código FPAS 639 em GFIP, fazendo jus à isenção, como
determina o art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Que teve seu certificado renovado pela Resolução no 7, de 03/02/2009; que o CNAS
renovou o seu certificado para o período de 18/07/2005 a 10/07/2008; que o Ministério
da Justiça emitiu em 30/06/2007 o certificado de utilidade pública federal com validade
até 30/04/2008.
4. Auto de Infração AIOA/DEBCAD n° 37.366.7388 CFL: 68:
Fala que autoridade fiscal reconhece os certificados que consideram a impugnante como
entidade beneficente.
Discorre sobre os efeitos da Medida Provisória no 446/2008, em que a autoridade fiscal
apontou que os atos jurídicos praticados na sua vigência conservam-se por ela regidas.
Diz que a MP 446/2008 não foi convertida em lei, não sendo possível a eficácia desses
atos jurídicos para revogar artigos de outras leis ordinárias, citando doutrina e
jurisprudência a respeito do art. 62 da Constituição Federal e sobre repristinação de leis.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Aduz que no ordenamento brasileiro não se admite a revogação de artigo de lei
ordinária por dispositivo constante em Medida Provisória que não foi convertido em lei,
como é o presente caso.
Tem, portanto, como correto ter declarado a menor em GFIP, lançamentos relativos ao
período auditado, por se enquadrar como Entidade Beneficente no código FPAS 639,
com isenção concedida na forma da legislação, não podendo ser interpretado em seu
desfavor o dispositivo Constitucional do artigo 62, § 11, por haver Lei ordinária, o
Código Civil, hierarquicamente superior a MP 446/2008, dispondo ao contrário dos
dispositivos da referida MP, devendo ser desconsiderada ou anulado o citado auto de
infração.
5. Autos de Infração AIOP/DEBCAD n°37.366.7396 e AIOP/DEBCAD n°
37.366.7400:
Discorda da lavratura fiscal, por entender que no exercício da auditoria possuía
certificados que asseguravam sua condição de entidade beneficente e, portanto, com
direito de informar o código FPAS 639 em GFIP, fazendo jus à isenção, como
determina o art. 195, § 7o, da Constituição Federal.
Que teve seu certificado renovado pela Resolução no 7, de 03/02/2009; que o CNAS
renovou o seu certificado para o período de 18/07/2005 a 10/07/2008; que o Ministério
da Justiça emitiu em 30/06/2007 o certificado de utilidade pública federal com validade
até 30/04/2008.
Da Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP):
Diz que só haverá transgressão para RFFP depois de esgotados os recursos
administrativos, porém, o item 24 do Relatório Fiscal é omisso quanto à
responsabilidade da pessoa em futura representação, considerando que a presidente da
entidade, na época dos fatos era outra pessoa, e que a responsabilidade penal não pode
passar da pessoa do infrator.
Cita dispositivos da Constituição Federal a respeito do princípio da individualização da
pena, bem como doutrina a respeito; que a pessoalidade da sanção administrativa veda,
por certo, a chamada responsabilidade solidária, ainda que estabelecida por lei, uma vez
que esta não pode violar princípio constitucional do direito administrativo sancionador.
Pedidos finais:
Por fim requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento
nos arts. 61 da Lei no 9.784/1999 e 151, inciso III, do CTN; e improcedência dos
lançamentos fiscais.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do Acórdão no 07-33.649 (p. 1.146), conforme ementa abaixo reproduzida:
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REQUISITOS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da Constituição
Federal, pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos na legislação
específica (Lei no Lei 8.212/91 e posteriores).
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
A isenção das contribuições sociais, na vigência do art. 55 da Lei no 8.212/91 pressupõe
ato administrativo declaratório do direito à isenção, que se processa mediante
requerimento administrativo.
ISENÇÃO.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
IMPEDIMENTO AO BENEFÍCIO.
A existência de débito é causa impeditiva ao reconhecimento do benefício de isenção de
contribuição social.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS
CONTÁBEIS.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Para usufruir o benefício de isenção a entidade deve obediência aos princípios
contábeis, dentre os quais o da oportunidade e da competência.
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
ACESSÓRIA TRIBUTÁRIA.
Para fruição do benefício da isenção a entidade deve cumprir fielmente as obrigações
acessórias estabelecidas na legislação tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. ISENÇÃO.
ENTIDADE FILANTRÓPICA.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informação incorreta,
decorrente indevido uso de código FPAS de entidade isenta.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
FATO GERADOR. LANÇAMENTO FISCAL. LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA APLICÁVEL.
O lançamento fiscal reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MP 449/08. ART. 106, CTN. ART. 35 LEI 8.212/91.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de ofício, quando benéficas, as disposições da
novel legislação.
ARGUMENTOS DE DEFESA. LIMITES DA LIDE. CONVENCIMENTO DO
JULGADOR.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes,
nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais
adequados para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação
suficiente ao deslinde da questão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Constatado pela autoridade fiscal que a conduta do sujeito passivo se constitui, em tese,
crime, cabível a formalização de representação ao órgão competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Cientificada da decisão de primeira instância em 21/01/2014 (p. 1.176), a
Contribuinte, em 12/02/2014, apresentou o seu recurso voluntário (p. 1.177), defendendo, em
síntese, que, quanto à multa por, em tese, ter se lançado por vontade própria como entidade
beneficente, esta não assiste razão, uma vez que a Agravante possuía todos os certificados, a
mais de 50 (cinquenta) anos que é beneficente, existe recurso com efeito suspensivo de pedido
para se lançar no código FPAS 639; orientação jurisprudencial não admite aplicação de multa,
quando o fato não foi definitivamente julgado, devendo prevalecer em favor do contribuinte os
princípios constitucionais, como foi exaustivamente discursado no presente recurso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração com vistas a exigir contribuição previdenciária e de terceiros, bem como decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, a saber:
1. AI DEBCAD no 37.366.739-6: compreende as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), no período de 01/2008 a
12/2008;
2. AI DEBCAD no 37.366.740-0: compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), que tiveram como fatos
geradores as remunerações de segurados empregados no período de 01/2008 a 12/2008; e
3. AI DEBCAD no 37.366.738-8 (CFL 68): decorrente do descumprimento da
obrigação acessória de deixar de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Analisando-se o Relatório Fiscal (p. 31), verifica-se que a autuação está embasada
nos seguintes fundamentos, em resumo:
* O sujeito passivo não apresentou, apesar de regularmente intimado a fazê-lo, o
Ato Declaratório Concessivo de isenção, que validaria a informação de FPAS 639 declarada em
GFIP. A entidade por força do art. 55, da Lei n° 8.212/1991, para ter ri le -x)-nhecimento da
isenção das contribuições previdenciárias e consequentemente das contribuições para outras
entidades e fundos (terceiros), teria que requerer a RFB, devendo o pedido ser instruído com
documentos para demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos, sendo que o documento
hábil para comprovar o deferimento da isenção pode ser um ofício oriundo da administração
tributária, um Ato Declaratório de Isenção ou um Ato Declaratório Executivo, conforme data em
que foi outorgada.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

* O contribuinte, conforme consulta ao extrato de devedor extraía() dos sistemas
informatizados da RFB, possui processos de débitos previdenciários ajuizados referentes a ações
fiscais anteriores. Em obediência ao art. 55, § 6°, da Lei n° 8.212/1991, verifica-se que existem
débitos impeditivos ao gozo da isenção.
Como se vê, e em resumo, a autuação fiscal está embasada na falta de
apresentação, por parte da Contribuinte, do requerimento de isenção ao INSS de que trata o § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212/91.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 1.095), defendendo que é uma Entidade Beneficente e faz jus as
isenções das contribuições sociais como determina o artigo 195, § 7° da Constituição Federal
do Brasil.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que o benefício da isenção das contribuições
sociais, previsto no art. 195 da Constituição Federal, pressupõe o preenchimento dos requisitos
objetivos estabelecidos na legislação específica (Lei no Lei 8.212/91 e posteriores).
Pois bem!!
Acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF/88, socorro-me aos escólios
do Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, objeto do Acórdão no 2201-007.842, de 01
de dezembro de 2020, in verbis:
1. Das Limitações ao Poder de Tributar e da Imunidade prevista no artigo 195, § 7o
da Constituição Federal
De início, registre-se que não há na Constituição brasileira de 1998 menção expressa à
existência aos direitos fundamentais dos contribuintes, sendo que no atual discurso
tributário-constitucional a expressão “limitações constitucionais ao poder de tributar”
começa a dar lugar à expressão “direitos fundamentais do contribuinte”, revelando,
assim, uma mudança de perspectiva em que as normas constantes do artigo 150 da
Constituição passam a ser vistas não mais do ponto de vista do Estado, como limites ao
exercício de sua competência, mas, sim, a partir da perspectiva do contribuinte,
enquanto direitos e garantias subjetivos.
As limitações ao poder de tributar devem ser consideradas como direitos e garantias
fundamentais dos contribuintes porque decorrem, em geral, dos direitos fundamentais à
igualdade e à segurança jurídica e, em especial, dos direitos e garantias fundamentais à
propriedade e à liberdade, os quais, aliás, alicerçam e acabam conferindo identidade a
Constituição Federal.
E, aí, por força da cláusula de abertura constante do artigo 5o, § 2o da Constituição, a
qual representa uma cláusula que consagra a abertura material do sistema constitucional
de direitos fundamentais – decerto que o rol contido no artigo 5o da Constituição não
traz uma enumeração taxativa –, pode-se dizer que no campo do direito tributário as
limitações constitucionais ao poder de tributar acabam conferindo densidade normativa
e garantindo os direitos fundamentais da propriedade e da liberdade, os quais, a rigor,
conformam a própria forma de existir do poder de tributar. É nesses termos que se
posiciona Dalton Luiz Dallazem:
“E os direitos dos contribuintes seriam enquadráveis no ‘tipo’ direitos
fundamentais? Não teríamos dúvidas em dizer que sim, pois a proteção dos
contribuintes é construída a partir dos direitos fundamentais à liberdade e à
propriedade. A tributação é o ingresso autorizado, ou seja, dentro de certos limites,
no direito de liberdade e propriedade dos cidadãos, respeitados o mínimo vital, as
imunidades, a isonomia, a legalidade, a irretroatividade, a anterioridade etc.
Qualquer desvio de rota na atividade tributária constituirá um ingresso não
autorizado no direito de propriedade e liberdade dos cidadãos. Além disso, o próprio
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Texto Supremo cuidou de garantir essa qualificação aos direitos dos contribuintes no
caput do art. 150 do Texto Supremo: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
(...).”
Fernando Facury Scaff e Antonio G. Moreira Maués dispõem que as limitações
constitucionais ao poder de tributar também devem ser consideradas como direitos
fundamentais porque explicitam uma gama de princípios que estão vinculados à
segurança jurídica, que, aliás, é a viga-mestra do Estado Democrático de Direito:
“É por tal fato que uma das seções do capítulo se denomina ‘Das Limitações ao
Poder de tributar’, e explicita uma gama de princípios constitucionais específicos
para o Direito Tributário, como direitos fundamentais dos contribuintes. Dentre esta
gama de princípios aplicados ao Direito Tributário podemos encontrar todo o rol de
direitos fundamentais vinculados à segurança jurídica das pessoas físicas e jurídicas
individualmente consideradas (...).”
A inserção dos princípios constitucionais tributários constantes do artigo 150 da
Constituição Federal no rol dos direitos e garantias fundamentais já foi reconhecida pelo
próprio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 939/DF, haja vista que, na oportunidade, ao abordar ofensa
perpetrada por emenda constitucional ao princípio da anterioridade (artigo 150, inciso
III, “b”), concluiu-se que as “limitações ao poder de tributar” constituem direitos e
garantias individuais do cidadão enquanto contribuinte, aptas a atrair a incidência do
artigo 60, §4o, inciso IV da Constituição Federal.
De acordo com os ensinamentos de Rafael Pandolfo,
“O art. 60, §4, da Constituição Federal de 1998, veda a deliberação de proposta de
emenda constitucional tendente a abolir os direitos e garantias individuais dos
cidadãos. Entre os direitos e garantias subsumidos ao aludido dispositivo estão, sem
dúvida, os enunciados identificados como limites constitucionais que, tutelando os
contribuintes, impõem um obstáculo ao exercício da competência tributária das
diversas pessoas jurídicas de direito público.
Esses enunciados constitucionais foram alçados pelo legislador constituinte
originário à condição de cláusula pétrea porque sua finalidade revela uma das
essências do Texto Constitucional e deve servir de critério às incursões
interpretativas sobre elas realizadas
(...).”
Mais recentemente, o Supremo Tributal Federal julgou o Recurso Extraordinário n°
573.675/SC com repercussão geral reconhecida e, na oportunidade, o relator, Ministro
Ricardo Lewandowski, afirmou que “(...) algumas dessas limitações constitucionais ao
poder de tributar constituem cláusulas pétreas, por se inserirem no contexto dos direitos
e garantias individuais, em especial no que toca aos princípios da igualdade tributária e
da vedação ao confisco”.
Nesse contexto, observe-se que muito embora as limitações ao poder de tributar
enquanto direitos e garantias fundamentais dos contribuintes estejam fortemente
consubstanciadas nos princípios constitucionais tributários encampados no artigo 150 da
Constituição Federal, decerto que o sistema dos direitos fundamentais dos contribuintes
não se encontra reunido, por assim dizer, em um amplo catálogo como uma espécie de
sistema próprio e fechado em si mesmo, de sorte que é possível verificar outros direitos
fundamentais dos contribuintes dispersos ao longo da Constituição, os quais são
denominados de direitos fundamentais formalmente constitucionais ou direitos
fundamentais dispersos.
É nesse contexto que se insere a norma jurídica do artigo 195, § 7o da Constituição
Federal, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Constituição Federal de 1988
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.” (grifei).
Ainda que o constituinte tenha disposto “são isentas”, decerto que a norma constante do
artigo 150, § 7o da Constituição Federal deve ser considerada, na verdade, como espécie
de imunidade tributária por se tratar de norma constitucional que acaba proibindo o
exercício da tributação para o custeio da seguridade social das entidades beneficentes,
conforme restou reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.028/DF. Aliás, é nesse sentido
que também se manifesta Sacha Calmon Navarro Côelho:
“O art. 195, § 7o, da Superlei, numa péssima redação dispõe que são isentas de
contribuições para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social.
Trata-se, em verdade, de uma imunidade, pois toda restrição ou constrição ou
vedação ao poder de tributar das pessoas políticas com habitat constitucional traduz
imunidade, nunca isenção, sempre veiculável por lei infraconstitucional.”
Paulo de Barros Carvalho também dispõe nesses termos:
“Vejamos, nesse sentido, o que preceitua o art. 195, § 7.°, da Constituição Federal:
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Com a ressalva do
tropeço redacional, em que o legislador empregou isenção por imunidade, vê-se que
há impedimento expresso para a exigência de contribuição social das entidades
beneficentes referidas no dispositivo. Ora, ainda que para nós contribuição social
tenha a natureza jurídica de imposto ou de taxa, sabemos que a orientação
predominante é outra, discernindo essa figura, nitidamente, dos impostos.” (grifei).
De todo modo, o que deve restar claro, por agora, é que a imunidade prevista no artigo
195, § 7o da Constituição Federal a qual, aliás, afasta a tributação das contribuições para
a seguridade social das entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei, deve ser considerada, em conjunto com os princípios
constantes do artigo 150 da Constituição, como limitações ao poder de tributar e, por
conseguinte, como direitos e garantias fundamentais dos contribuintes.
E, aí, tratando-se de limitação ao poder de tributar, decerto que os requisitos para a
fruição da imunidade tal qual prevista no artigo 195, 7o da Constituição Federal
encontram-se materialmente previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional
justamente por conta do mandamento constitucional contido no artigo 146, inciso II da
Constituição, o qual, a propósito, dispõe, claramente, que cabe à lei complementar
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.
2. Da inteligência do artigo 146, II da Constituição Federal e da aplicação do artigo
14 do CTN
A Constituição Federal elenca as matérias cuja disciplina será reservada, em caráter
complementar, através de veículo legislativo próprio, que exige quórum qualificado,
sendo que há muito que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que apenas será exigível Lei Complementar nas hipóteses em que a própria
Constituição expressamente a ela faz alusão com referência a determinada matéria, o
que implica dizer que quando a Carta Magna alude genericamente a “lei” para
estabelecer princípio de reserva legal, a lei aí compreenderá tanto a lei ordinária, nas
suas diferentes modalidades, quanto a própria Lei Complementar. Em outras palavras, a
necessidade de edição de Lei Complementar não é presumida e, portanto, somente será
exigível nos casos expressamente previstos na Constituição.
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Além de exigir Lei Complementar para dispor sobre os conflitos de competências em
matéria tributária, sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar e sobre
normas gerais em matéria de legislação tributária nos termos do artigo 146, incisos I, II
e III, a Constituição também exige Lei Complementar para (i) prevenir desequilíbrios de
acordo com o artigo 146-A, (ii) para instituição de empréstimos compulsórios,
conforme dispõe o artigo 148, (iii) no que diz com o exercício do poder tributário
residual da União quanto a instituição de impostos e contribuições para a seguridade
social à luz dos artigos 154, inciso I, e 195, § 4o, (iv) para instituição do imposto sobre
grandes fortunas, vide artigo 153, inciso VII, (v) para regular a competência quanto à
instituição do imposto causa mortis e doação em certos casos nos moldes do artigo 155,
§ 1o, inciso III, bem como (vi) para os fins previstos nos artigos 155, § 2o, inciso XII,
156, inciso III, e 156, § 3o.
Observe-se, por oportuno, o que dispõe o artigo 146 da Constituição Federal:
“Constituição Federal de 1988
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo
e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso
do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12
e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003).” (grifei).
A partir do uso da interpretação sistemática, afirma-se que a Lei Complementar é o
veículo adequado para regular as imunidades tributárias e, em especial, a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social prevista no artigo 195, § 7o da Constituição
Federal, porquanto se é certo que o próprio artigo 146, inciso II determina
expressamente que cabe à Lei complementar regular as limitações constitucionais ao
poder de tributar, também é certo que as imunidades pertencem ao gênero de tais
limitações, de modo que a conclusão não pode ser outra senão de que as imunidades
apenas podem ser reguladas por Lei Complementar.
Com efeito, pouco importa se a imunidade é de impostos ou de contribuições. Por se
tratar de uma limitação ao poder de tributar, a regulamentação somente pode ser
efetivada mediante Lei Complementar. A análise aí é um tanto lógica: se toda limitação
ao poder de tributar é regulada por lei complementar; se a imunidade é limitação ao
poder de tributar; logo, a imunidade é (e deve ser) regulada tão-somente por Lei
Complementar.
E nem se diga que o artigo 195, § 7o da Constituição Federal constitui exceção ao artigo
146, inciso II da Carta por referir-se à “lei” e não à “lei complementar”. Tal argumento
não resiste à simples constatação de que a alínea “c” do inciso VI do artigo 150, ao
prescrever sobre a imunidade dos impostos, refere-se, também, exclusivamente à “lei”,
e não à “lei complementar”, sendo que, ainda assim, não se cogita da ideia de que o
artigo 150, inciso VI, alínea “c” possa representar uma exceção à regra prescrita no
artigo 146, inciso II da Constituição. Por coerência, se se afirma que a imunidade do
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

artigo 195, § 7o constitui uma exceção ao artigo 146, inciso II, deve-se consignar, em
mesmo tom, e seguindo-se as regras da lógica – eis aí o princípio da identidade – , que o
artigo 150, inciso VI, alínea “c” representaria, também, uma exceção ao artigo 146,
inciso II da Constituição.
E, aí, tanto o artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição quanto o próprio artigo
195, § 7o empregam a expressão “lei” sem o predicativo “complementar”, restando-se
concluir, pois, que a lei exigida ali é a mesma lei exigida aqui, sendo que, como os dois
dispositivos constitucionais tratam de imunidades, a lei que estabelece os requisitos para
o gozo da imunidade dos impostos deve ser da mesma espécie da lei que estabelece os
requisitos para a fruição da imunidade das contribuições sociais. É bem verdade que
“(...) o constituinte qualificou a lei exigida como complementar em alguns lugares e
como ordinária em outros, pecando pela inconsistência redacional do texto
constitucional. Daí não se aplicar, no caso, o princípio de hermenêutica ubi lex
voluit dixit. Disse aqui e ali, mas não disse acolá. Só mesmo o recurso à
interpretação sistemática, que busca dentro do próprio sistema estabelecido
internamente pela Constituição, é que pode demonstrar a solução uniforme que não
cause estupefação e discrepância teratológica entre normas do mesmo quilate e com
o mesmo objetivo.
Como os dois preceitos (parágrafo 7o do artigo 195 e alínea c do inciso VI do artigo
150) conferem direito à imunidade, não há dúvida de que os requisitos para seu
exercício somente podem ser prescritos por meio da mesma espécie de lei, a lei
complementar, em respeito ao artigo 146, II. Sustentar o oposto significa arrostar a
Constituição, violar o seu próprio sistema interno e fazer letra morta do dispositivo,
pois se ele não se aplica às contribuições, visto que no parágrafo 7o do artigo 195
somente foi utilizada a expressão “lei” (gênero normativo), não se aplica, de igual
modo, aos impostos, uma vez que o termo “lei” (gênero normativo), utilizado na
alínea c do inciso VI do artigo 150, também não foi qualificado como
complementar.
Admitir que nos dois preceitos foi excepcionada a necessidade de lei complementar
(admitindo o afastamento em um preceito, deve ser admitido no outro, senão ter-se-á
uma posição sem coerência com o sistema jurídico) corresponde a aceitar que o
artigo 146, II, não tem aplicação, ou, o que é a mesma coisa, tornar o artigo 146, II,
sem nenhuma eficácia, como que revogando-o por uma via tão oblíqua quanto
inconsistente, por meio de uma interpretação incoerente.
O objetivo do constituinte ao exigir lei complementar para regular as imunidades
impondo as condições para o exercício do direito de os sujeitos discriminados não
serem tributados, quer seja por meio de impostos, quer seja por meio de
contribuições sociais securitárias, é o de uniformizar o comportamento de todas as
pessoas políticas diante da mesma situação: reconhecimento do direito à imunidade.
Se a imunidade é um direito, sua contrapartida é um dever: o dever de respeitar os
limites do poder de tributar. Aceitar que lei ordinária é veículo adequado para impor
os requisitos exigidos para o reconhecimento do direito à imunidade corresponde a
admitir a existência de mais de cinco mil leis prescrevendo requisitos diversos,
considerando-se o número de Municípios que poderiam editar leis próprias,
aplicáveis para que os sujeitos discriminados na Constituição tenham reconhecido
seu direito à imunidade dos impostos.” (grifei).
De fato, é preciso compatibilizar a previsão do artigo 146, inciso II da Constituição
Federal com a referência genérica à “lei” constante dos artigos 150, inciso VI, alínea “c”
e 195, § 7o da Constituição, de modo que no que diz com a regulamentação das
condições materiais para o gozo das imunidades, impõe-se a utilização de lei
complementar em decorrência da inafastabilidade da incidência do referido artigo 146,
inciso II, restando à lei ordinária apenas o papel de estabelecer requisitos formais. E, aí,
registre-se que o artigo 14 do Código Tributário Nacional, o qual regula a imunidade
dos impostos, deve ser aplicável à imunidade das contribuições sociais justamente pela
falta de regulamentação específica.
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Consoante ensinamentos de José Eduardo Soares de Melo13, a “lei” a que alude o artigo
195, § 7o da Constituição Federal é a Lei Complementar:
“A lei (referida no § 7o do art. 195) significa ‘lei complementar’ (Código Tributário
Nacional) que, relativamente à imunidade dos impostos para as instituições de
assistência social, estabelece (no art. 14) os requisitos seguintes: I – não distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou
participação no seu resultado; II – aplicarem integralmente no País os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais; III – manterem escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidade, capazes de assegurar sua
exatidão.”
Ives Gandra da Silva Martins14 também se posiciona no sentido de que a regra
constante do artigo 195, § 7o apresenta natureza de autêntica imunidade e não de
isenção. Confira-se:
“O § 7o do artigo 195 não cuida de isenção, mas de imunidade. O art. 175 do Código
Tributário Nacional declara que a isenção corresponde à exclusão do crédito
tributário com o nascimento da obrigação correspondente. Na isenção nasce, pois, a
obrigação, sendo anulado o crédito, ou seja, o direito da Fazenda a receber o
quantum da obrigação nascida. Na imunidade não há nascimento da obrigação
tributária, nem, por conseguinte, do crédito, que tem a mesma natureza daquela. A
vedação ao poder de tributar é absoluta, razão pela qual a imunidade só pode ser
concedida pela Constituição.
[...]
Como se percebe, o constituinte utilizou- se mal do vocábulo ‘isenção’, pois
pretendeu, de rigor, outorgar uma autêntica imunidade”.
De acordo com as lições de Rafael Pandolfo, reconhecendo-se a imprecisão
terminológica das expressões “isenção” e “lei” constante do artigo 195, § 7° da
Constituição Federal, deve-se substitui-las, coerentemente, por “imunidade e “lei
complementar. É ver-se:
“O princípio lógico da identidade veda a criação de um minotauro jurídico (metade
imunidade e metade ‘isenção constitucional’), de sorte que o erro constatado no
antecedente de uma norma deve ser estendido ao consequente. Explicamos: o § 7o
do art. 195 da Constituição Federal fala em isenção e lei ordinária. O erro é evidente,
mas coerente, visto que as isenções constituem institutos inseridos dentro da
competência tributária das pessoas políticas, razão pela qual podem ser fixadas e
alteradas por lei ordinária. Entretanto, ao reconhecermos a imprecisão terminológica
da expressão ‘isenção’, devemos estendê-la ao enunciado ‘lei’, substituindo-os,
coerentemente, por ‘imunidade’ e ‘lei complementar’, respectivamente, mantendo-
se, assim, congruência com o alcance semântico fixado pelo STF acera da natureza
do instituto em questão. O legislador constituinte foi impreciso, é certo, mas não foi
incoerente, pois exigiu espécie normativa compatível com o instituto por ele
considerado existente (isenção). A correção significativa engendrada pelo Supremo
não pode consertar parcialmente o equívoco redacional, sob pena de incorrer em
incoerência lógica, desconsiderando a identidade que abrange toda a unidade
normativa.” (grifei).
Dito isto, a “lei” a que se refere o artigo 195, § 7o da Constituição Federal é a Lei
Complementar, ou seja, o Código Tributário Nacional, cujo artigo 14 deve ser aplicado
analogicamente tanto em decorrência da falta de Lei complementar que cuide das
condições materiais para o gozo da imunidade das contribuições da seguridade social
das entidades beneficentes de assistência social como também para que a imunidade ali
prevista não reste sem eficácia16.
A propósito, note-se que o artigo 14 do Código Tributário Nacional foi recepcionado
pela Constituição de 1998 e estabelece os únicos requisitos ou condições materiais
exigíveis para o gozo das imunidades previstas nos artigos 150, inciso VI, alínea “c” e
195, § 7o da Constituição, não cabendo à lei ordinária, portanto, dispor sobre a matéria
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

em razão da reserva decorrente do artigo 146, inciso II da Constituição, restando-se
perceber, pois, que o legislador ordinário poderá, apenas, estabelecer requisitos formais
quanto ao gozo das imunidades.
Confira-se, portanto, o que dispõe o artigo 14 do Código Tributário Nacional:
“Lei n° 5.172/66
TÍTULO II - Competência Tributária
CAPÍTULO II - Limitações da Competência Tributária
SEÇÃO II - Disposições Especiais
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.”
Nesse contexto, destaque-se que o legislador ordinário acabou alterando o 55 da Lei n°
8.212/91e estabeleceu requisitos inclusive de ordem material para que a entidade
beneficente de assistência social usufrua da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da
Constituição Federal, sendo que a constitucionalidade do referido artigo 55 foi objeto de
discussão e, portanto, acabou sendo levada ao Supremo Tribunal Federal por meio do
Recurso Extraordinário n° 566.622/RS com repercussão geral reconhecida (Tema n°
32). E, aí, recentemente o Plenário do STF julgou o referido recurso em conjunto com
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621 e fixou a tese
do Tema de repercussão geral n° 32.
Especificamente em relação ao julgamento do RE 566.622/RS, destaque-se que o
STF, por maioria, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao
apelo extraordinário e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, in
verbis:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República,
que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o
definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso
II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do mencionado §
7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente aqueles
do aludido artigo 14 do Código. Chego à solução do caso concreto ante a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, e a moldura
fática delineada no acórdão recorrido.
(...)
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos
veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata
o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito
tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da
respetiva execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. (destaquei)
Outrossim, conforme exposto pela Conselheira Ana Cláudia Borges no Acórdão
no 2402-009.377, de 13 de janeiro de 2021, tem-se que:
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração
opostos pela União para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art.
55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020,
Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no
32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
Por fim, em março de 2020, o STF concluiu o julgamento da ADI 4480, que versa sobre
as regras previstas na Lei 12.101/09 como condições de certificação para entidades de
educação e de assistência social e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 13, III, §1o,
I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o; 18, caput; 31 e 32, §1o, da Lei no
12.101/09, afastando as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de
educação e de atendimento integralmente gratuito pelas instituições de assistência social
como condição para obtenção do CEBAS e, por consequência, para usufruir da
imunidade sobre contribuições sociais.
Nesse sentido, destaco trecho do voto condutor de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos,
na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar” (STF, ADI 4480, V t d Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020). (grifei)
Neste espeque, em face da declaração de inconstitucionalidade do inciso III do art.
55 da Lei no 8.212/91 e seus parágrafos, conclui-se que a concessão da imunidade independe de
prévio requerimento administrativo, afigurando-se, portanto, insubsistente o lançamento fiscal
embasado em tais dispositivos legais.
Neste contexto, em relação aos Autos de Infração por descumprimento de
obrigação principal (AI DEBCAD no 37.366.739-6, referente à cota patronal e SAT/RAT; e AI
DEBCAD no 37.366.740-0, referente à contribuição para terceiros), impõe-se o provimento
parcial do recurso voluntário para cancelar o AI DEBCAD no 37.366.739-6 (cota patronal e
SAT/RAT).
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

No que tange ao AI DEBCAD no 37.366.740-0, com vistas a exigir as
contribuições destinadas a outras entidades (terceiros), socorro-me aos escólios do Conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, objeto do Acórdão no 2402-009.524, de 08 de março de 2021, in
verbis:
Ocorre que, na espécie, trata-se de contribuições destinadas a outras entidades e fundos
denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), que,
muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade
Social, vez que são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para
a Seguridade Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade tributária
prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal, tornando despicienda a discussão
acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos do art. 14 do CTN, para fins de
reconhecimento de imunidade.
Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ENTIDADE
EDUCACIONAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da
Constituição Federal é restrita às contribuições para a seguridade social e, por
isso, não abrange as contribuições destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
que lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil
de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)
(grifo original)
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário em relação ao AI
DEBCAD no 37.366.740-0.
Por fim, mas não menos importante, em relação ao AI DEBCAD no 37.366.738-8
(CFL 68): decorrente do descumprimento da obrigação acessória de deixar de informar em Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, verifica-se que este é uma
decorrência do descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição
previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento da autuação atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720218/2013-41

Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada na autuação referente ao descumprimento da obrigação principal e que, em relação a
estas, os fatos geradores apurados pela fiscalização foram cancelados nos termos acima
declinados, impõe-se o provimento do recurso neste particular, com o consequente cancelamento
do crédito tributário lançado.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido dar provimento parcial ao recurso
voluntário, cancelando-se o AI DEBCAD no 37.366.739-6 e o AI DEBCAD no 37.366.738-8.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital